Tribunal: TJSP
Processo: 2129210-12.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2129210-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é peticionário
RONNIELY BATISTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE a presente
revisão criminal. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO
SIMÃO
(Presidente),
FREITAS
FILHO,
OTAVIO
ROCHA,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO
COGAN E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2129210-12.2019.8.26.0000 -Voto no 25.382
2
Revisão Criminal no 2129210-12.2019.8.26.0000
Peticionário: RONNIELY BATISTA DE OLIVEIRA
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 25.382
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Pretensão de
desconstituição do julgado, sob a alegação de que a
decisão foi contrária à evidência dos autos, buscando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo
legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime prisional inicial
aberto - Condenação irreparável, calcada nas provas
incriminadoras - Rediscussão das teses de absolvição,
redimensionamento da pena e abrandamento do regime
prisional que já foram objetos de apelação -
Inexistência dos requisitos legais constantes do rol
taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal – A
ação revisional não pode funcionar como segunda
apelação – Improcedência.

RONIELLY
BATISTA
DE
OLIVEIRA
foi
condenado perante o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Mogi das
Cruzes
(Proc.
no
0000456-18.2018.8.26.0616,
em
apenso),
ao
cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-
multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06 (fls. 253/260 dos autos originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2129210-12.2019.8.26.0000 -Voto no 25.382
3
Inconformado, apelou, tendo a Colenda 6a Câmara de
Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça, por votação unânime, negado
provimento ao recurso (fls. 355/365 dos autos originais). O v. acórdão
transitou em julgado (fls. 372 dos autos originais).
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do
julgado, sob a alegação de que a decisão foi contrária à evidência dos
autos, buscando a absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime
prisional inicial aberto (fls. 01/14).
Requisitados
e
apensados
os
autos
originais,
a
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da revisão
criminal ou senão, pela improcedência (fls. 399/405).
É o relatório.
Verifica-se que a pretensão visa retirar a eficácia da coisa
julgada material, sob argumentação de fragilidade do conjunto probatório,
necessidade de readequação da pena e alteração do regime prisional.
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível nas
hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2129210-12.2019.8.26.0000 -Voto no 25.382
4
o condão de irrestritamente funcionar como uma segunda apelação.
Consoante
preleciona
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI:
“... convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no
contexto da revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse
elemento. Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim de
“reavaliar” toda a prova, embora a decisão condenatória com
trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável
interpretação da prova. O objetivo da revisão não é permitir uma
“terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais
uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas,
sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável
e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo
com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação
rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é
desvirtuar a natureza do instituto” (in “Manual de Processo Penal e
Execução Penal” Editora Revista dos Tribunais 5a edição 2008
pág. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu cabimento,
está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e expressamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2129210-12.2019.8.26.0000 -Voto no 25.382
5
enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.
E essa não é a situação dos autos, razão pela qual, a rigor,
seria de não se conhecer do pedido revisional, mas, a fim de se evitar
recursos a outras instâncias, prolongando a solução final da presente ação,
opta-se por conhecê-la, procedendo ao julgamento definitivo.
Pois bem. A condenação está calcada estritamente nas
provas incriminadoras produzidas sob o crivo do contraditório, capazes de
bem demonstrar a responsabilidade penal do condenado pelo crime de
tráfico de drogas.
E as matérias que se pretende mais uma vez questionar
aqui foram objeto inclusive do V. Acórdão. Querer mais uma vez abrir
campo para essas discussões encontra obstáculo definitivo na coisa julgada
material.
De qualquer forma, registre-se que, por ocasião do
julgamento da apelação, além de se reafirmar a responsabilidade do
peticionário, foi expressamente consignado acerca da impossibilidade de
redução da pena base para o patamar mínimo e de aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, mantendo-se a pena aplicada
na r. sentença para o crime de tráfico de drogas e do regime prisional
estabelecido na r. sentença, de forma acertada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2129210-12.2019.8.26.0000 -Voto no 25.382
6
“A pena-base foi fixada em 1⁄2 acima do mínimo legal, em 7 anos e
6 meses de reclusão e 750 dias-multa, sopesadas as circunstâncias
do art. 59, do CP e o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, tendo
em vista a exorbitante quantidade e variedade de entorpecentes
apreendida em poder do acusado (50 invólucros contendo 31,7g de
Cannabis Sativa L, 497 invólucros contendo 1.292,2g de Cannabis
Sativa L, 488 invólucros contendo 325,3g de cocaína, 1.001
porções de cocaína na forma de crack com peso de 453,8g e 50
frascos contendo diclorometano), além da nocividade de tais
drogas (cocaína e crack).
Segundo a regra prevista no art. 42, da lei de drogas, na fixação
das penas, não são só as circunstâncias do art. 59, do Código
Penal, que devem ser consideradas, mas também a natureza e a
diversidade de droga apreendida, no caso cocaína e crack, frise-
se, de natureza extremamente nociva.
Desta forma, quanto à natureza do entorpecente devese considerar
que, quanto maior a dependência gerada, mais crimes serão
cometidos para sustentar o vício dos dependentes, justificando a
exasperação acima do mínimo.
Ausentes agravantes e atenuantes, na terceira fase, não era mesmo
caso de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois, como mencionado na
r. sentença recorrida, a variedade e a grande quantidade de
drogas apreendidas em poder do acusado, demonstra que ele
possui ligação com atividades criminosas, atuando como um dos
envolvidos na traficância dos entorpecentes, não tendo sido esta a
primeira vez que teria realizado tal ato.
O benefício não é um direito subjetivo do réu, tratando-se apenas
de mera faculdade do juiz sentenciante que, na dosimetria da pena,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2129210-12.2019.8.26.0000 -Voto no 25.382
7
tem, obrigatoriamente, de seguir a diretriz prevista no artigo 42 da
referida lei, que demonstra como a pena deve ser aplicada.
Essa diferença, ou seja, entre direito subjetivo e mera faculdade do
magistrado está no verbo “poderão”. Isso significa que se se
tratasse de direito subjetivo o legislador penal, que não se utiliza
de palavras vãs, teria escrito “deverá”, que é um preceito
determinativo e não a palavra “poderão”, que demonstra
claramente que se trata de mera liberalidade.
Assim, como o texto do artigo 33, § 4o, da Lei de Tóxicos, está
redigido que “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois
terços”, não há qualquer dúvida que a concessão do benefício
depende do livre arbítrio do Juiz, que, como já dissemos acima,
tem de levar em consideração o artigo 59, caput, do Código Penal,
e também o artigo 42, da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.
No presente caso, a aplicação do redutor não se mostra adequada,
pois a quantidade de entorpecentes também demonstra a
personalidade distorcida do acusado que, nem sequer se
preocupava com o mal que iria causar aos seus semelhantes,
vendendo maconha.
(...)
Assim, ante o terrível mal que o réu causava à sociedade antes de
ser preso, não era mesmo caso de concessão do redutor previsto
no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
O regime inicial fechado era o único adequado ao presente caso,
nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
O art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal dispõe que o
condenado poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime
inicial semiaberto, quando a pena for superior a 4 e não exceda a
8 anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2129210-12.2019.8.26.0000 -Voto no 25.382
8
Porém, tal dispositivo deve contar também com a observância do
seu § 3o, que dispõe: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59 deste Código”, o que justifica a fixação do
regime inicial fechado no presente caso.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza muito
grave e causa repulsa da sociedade. É equiparado a hediondo.
Portanto, deve ser reprimido com severidade. O regime inicial
fechado é o adequado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.” (fls.
362/365 dos autos originais).
Destarte, a bem lançada decisão revidenda mostra-se
incensurável, perfeitamente afinada com o Direito, a doutrina e a
jurisprudência, não merecendo qualquer reparo, visto que nada há se falar
em decisão contrária à evidência dos autos, devendo subsistir, pois, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.
FERNANDO SIMÃO
Relator